Tribunal: STF
Processo: RE 1332681
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recursos Extraordinários interpostos pelo Ministério Público do Estado de Alagoas (fls. 109-120, Doc. 2) e pelo Estado de Alagoas (fls. 124-132, Doc. 2) em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do referido Estado, o qual recebeu a seguinte ementa (fl. 15, Doc. 2):
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TETO REMUNERATÓRIO. FIXAÇÃO DE SUBTETO POR MEIO DE LEI ORDINÁRIA ESTADUAL. POSICIONAMENTO SEDIMENTADO PELO PLENO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO SENTIDO DA IMPOSSIBILIDADE DE O LEGISLADOR INFRACONSTITUCIONAL ESTABELECER LIMITES REMUNERATÓRIOS INFERIORES AO TETO CONSTITUCIONAL, APÓS A EDIÇÃO DA EC 41/2003, A QUAL DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 37, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO FIRMADO, AINDA QUE RESSALVADA A POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONST1TUCIONALIDADE DO ART. 2° DA LEI ESTADUAL DE N.° 7.348/2012. ILEGALIDADE DO ATO IMPUGNADO. COMPROVAÇÃ O DE VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DA TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL N.° 7.349/2012. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL Q UE NÃO PODE SER UTILIZADA COMO ÓBICE À IMPLANTAÇÃO DE DIREITOS CONSTITUCIONAL E LEGALMENTE ASSEGURADOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS. PRECEDENTES JURISPRUDÊNCIAIS. SEGURANÇA CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.”
    Opostos Embargos de Declaração pelo Ministério Público do Estado de Alagoas, foram rejeitados (fl. 87, Doc. 2).
    O Ministério Público do Estado de Alagoas, em seu apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, ‘a’ e ‘d’, da Constituição Federal, sustenta violação aos artigos 97 e 169, §§ 1° e 3°, da Carta Magna, ao argumento de que o acórdão recorrido julgou válida lei local contestada em face de lei federal (Lei estadual 7.349/2012, em face da Lei de Responsabilidade Fiscal, arts. 15, 16, 20, II, "a", e 21, I e II).
    Por sua vez, o Estado de Alagoas, também com fundamento no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, apresentou Recurso Extraordinário no qual alega ter o acórdão recorrido violado o disposto no art. 37, XI, da Lei Maior, sustentando, em síntese, que “a possibilidade de fixação de um teto remuneratório único não enseja a conclusão de que os Estados não possam fixar subtetos inferiores, considerando sua própria realidade econômica” (fl. 132, Doc. 2).
    O Recurso Extraordinário do Estado de Alagoas foi integralmente admitido na origem; por outro lado, o Apelo Extremo do Ministério Público estadual foi admitido apenas relativamente à alínea ‘d’ do permissivo constitucional (fls. 22-29, Doc. 3).
    É o relatório. Decido. 
    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 576.336-RG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tema 81, reconheceu a ausência de repercussão geral da matéria relativa à fixação de subtetos remuneratórios de servidores públicos estaduais. A propósito, veja-se a ementa do referido julgado:
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AUDITOR FISCAL. ESTORNO NA REMUNERAÇÃO. SUBSÍDIO DO GOVERNADOR. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 47/2005. SUBSÍDIO DO DESEMBARGADOR. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Questão restrita ao interesse regional e das partes.” (RE 576.336-RG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 06/06/2008)
    No mesmo sentido, veja-se:
    “REPERCUSSÃO GERAL INADMITIDA – SERVIDOR ESTADUAL –SUBTETO – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005. Não possui repercussão geral o tema relativo ao subteto dos servidores públicos estaduais, consideradas as Emendas Constitucionais nº 41/2003 e nº 47/2005. Precedente: Plenário Virtual, recurso extraordinário nº 576.336/RO, relatado pelo ministro Ricardo Lewandowski, sob o ângulo da repercussão geral, decisão publicada no Diário da Justiça de 5 de junho de 2008. Ressalva de entendimento pessoal. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Descabe a fixação de honorários recursais previstos no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, quando tratar-se de extraordinário formalizado em processo cujo rito os exclua. AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.” (RE 837.282AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 28/04/2017 – grifo nosso)
    Além disso, eis os fundamentos do acórdão recorrido (fls. 25-27, Doc. 2):
    “Destarte, ainda que ressalvada a posição pessoal inicialmente defendida por esta Relatoria, tenho que, consolidado o entendimento firmado pelo Plenário desta Corte de Justiça em inúmeros precedentes, este deve prevalecer, produzindo seus efeitos aos casos desse jaez, em estrita observância aos princípios constitucionais da segurança jurídica, isonomia, razoabilidade e proporcionalidade. 
    Em assim sendo, aplicando as considerações alhures alcançadas ao caso sub judice, conclui-se que, ao regular o limite remuneratório dos servidores do Poder Legislativo do Estado de Alagoas tendo por parâmetro subsídio mensal outro que não aquele destinado aos Deputados estaduais, o art. 2° da Lei estadual n.° 7.348/2012 acabou por ofender frontalmente o art. 37, XI, da CF, impondo restrições aos direitos da impetrante que só poderiam ser estabelecidos pela própria Carta Magna, de modo a se mostrar imperiosa sua declaração incidental de inconstitucionalidade, nos termos do que suscitado pelo Parquet em seu parecer. 
    Na verdade, sendo a autora servidora pública aposentada da Assembléia Legislativa alagoana, seus vencimentos apenas poderiam ser reduzidos no caso de se mostrarem superiores àqueles percebidos pelos Deputados estaduais, os quais, após a edição da Lei estadual n.° 7.348/2012, passaram ao patamar de R$ 20.042,34 (vinte mil, quarenta e dois reais e trinta e quatro centavos). 
    Desta feita, afastada a aplicação do art. 2° da Lei estadual n.° 7.348/2012 e adotando como parâmetro para a incidência do redutor constitucional os valores alhures descritos, dúvidas não restam acerca do direito líquido e certo da impetrante à cessação do ato administrativo impugnado por meio do corrente mandamus. Explico. 
    Consoante se observa às fls. 55/58, os subsídios da autora perfazem o montante de R$ 11.430,54 (onze mil, quatrocentos e trinta reais e cinquenta e quatro centavos), mostram se, pois, bem inferiores aos valores atualmente percebidos pelos Deputados estaduais. 
    Assim, ainda que em um primeiro momento a aplicação do redutor constitucional se justificasse no fato de os proventos da impetrante serem superiores àqueles percebidos pelos legisladores no âmbito estadual, até então fixados em R$ 9.635.25 (nove mil, seiscentos e trinta e cinco reais e vinte e cinco centavos), a partir de 18.05.2013, com a edição da Lei estadual de n.° 7.349/2012, tal conjuntura fática não mais permaneceu, tornando-se inadmissível a manutenção de descontos nos proventos da servidora. 
    Frise-se, por oportuno, que, in casu, não merecem prosperar as alegações contidas no parecer Ministerial de fls. 105/117, no sentido da ausência de direito líquido e certo da autora, por considerar que a lei que majorou os subsídios dos Deputados estaduais desrespeitou os comandos da Lei de Responsabilidade Fiscal ao exceder os limites de gasto com pessoal. 
    De fato, ainda que recaiam controvérsias acerca da constitucionalidade da Lei estadual n.° 7.349/2012, inclusive, com a abertura de representação de inconstitucionalidade formulada junta ao Tribunal de Contas de Alagoas, tenho que a Douta Procuradoria-Geral de Justiça não logrou êxito em comprovar suas alegações nos presentes autos, bem como inexiste decisão judicial convalidando esta tese. Portanto, a referida norma está plenamente em vigor, devendo surtir seus efeitos, mesmo que eventualmente possa vir a ser invalidade, ante a presunção de legitimidade que gozam os atos administrativos. 
    Para além dessas razões, é cediço que, em casos de descumprimento dos limites de despesas com pessoal fixados na lei complementar, a Constituição Federal, em seu art. 169, § 3°, estabelece uma série de medidas a serem observadas, entre as quais a extinção de cargos em comissão, a exoneração de servidores não estáveis e, excepcionalmente, a perda do cargo de servidores estáveis, in verbis: 
    […]
    Destarte, comprovado o desrespeito aos limites com gasto de pessoal contidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, cumpre ao Poder Público tomar uma das providências elencadas no dispositivo constitucional alhures transcrito, não sendo o caso, como quer a Procuradoria Geral de Justiça, de declaração de inconstitucionalidade da lei que promoveu o aumento das despesas. Ora, não se mostra razoável que um servidor público sofra com violações em direito legalmente assegurado, em virtude da falta de planejamento financeiro da Administração Pública. 
    Ante o exposto, voto no sentido de conceder a segurança pleiteada para, declarando incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 2° da Lei Estadual n. ° 7.348/2012, determinar que seja aplicado como teto para a remuneração da impetrante o subsidio mensal percebido pelos Deputados Estaduais.”
    A solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local que rege a remuneração dos servidores do Poder Legislativo do Estado de Alagoas, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.
     Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Por fim, o recurso não comporta cabimento pela alínea “d” do inciso III do art. 102, da CF/1988, porquanto a instância de origem não julgou válida lei local contestada em face de lei federal.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de julho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente